Tribunal: TJES
Processo: 5001587-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA DE CASTRO VENANCIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001587-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDOS: VERA LUCIA DE CASTRO VENANCIO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por VERA LÚCIA DE CASTRO VENANCIO em face de BANCO PAN S.A. Narra a autora, em síntese, que verificou descontos indevidos em seu benefício, e que se tratam de lançamentos de empréstimos consignados realizados pelo banco Requerido sob nº 335400961-9, 335400111-1 e 347068479-0, todos para pagamento em 84 parcelas de R$ 84,60, R$ 70,31

e R$ 23,50, respectivamente, sendo os dois primeiros com descontos desde maio de 2020 e o último desde junho de 2021. Afirma que não solicitou ou autorizou os referidos empréstimos. Diante disso pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação aos referidos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5819508), o Requerido suscitou preliminares e, no mérito, alegou a legitimidade da contratação, inexistindo vício de consentimento; que os documentos apresentados no ato da contratação são os mesmos da inicial; e que o valor foi disponibilizado na conta da autora. Requereu a improcedência da demanda e, subsidiariamente, requereu a compensação com os valores disponibilizados na conta de titularidade da autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5819517), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

DECLARO a nulidade dos contratos de empréstimos entre VERA LUCIA DE CASTRO VENANCIO e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelados os contratos de empréstimos consignados, nº. 335400961-9, 335400111-1 e 347068479-0.

DETERMINO ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

CONDENO BANCO PAN S/A a pagar a entre VERA LUCIA DE CASTRO VENANCIO o valor de:

R$ 12.637,98 (doze mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos). a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

DETERMINO a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO PAN S/A à VERA LÚCIA DE CASTRO VENANCIO a título de danos materiais com o valor de R$ 954,84 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a ser devolvido pelo autor ao banco réu, referente ao valor creditado do empréstimo nº 335400961-9, neste ato declarado nulo.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5819519). Em suas razões, alega a regularidade da contratação, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e de suspensão das cobranças; o descabimento da aplicação de multa; a impossibilidade de restituição dos valores já pagos de forma simples ou em dobro; e a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Ademais, em sendo o caso de manutenção da condenação à indenização por danos morais, que seja retificado termo inicial para incidência dos juros de mora e que o
quantum
arbitrado seja minorado.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5819525), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que o recorrente, em preliminar, impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora. Entretanto, restou comprovado nos autos a hipossuficiência da parte. Somado a isto, no âmbito dos Juizados Especiais, não há exigência do pagamento de custas no primeiro grau, e quanto ao segundo grau, somente há condenação à verba sucumbencial em desfavor do recorrente, quando vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese os argumentos apresentados pelo banco requerido de que se trata de contrato digital, conforme demonstrado aos id. 5019511, verifico que em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese a responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Nesse passo, cabe ao recorrente demonstrar a validade do negócio jurídico levado a efeito, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes à operação firmada com o consumidor, lançada à margem do seu benefício previdenciário.

Ademais, o recorrente é prestador de serviço e como tal encontra-se submetido à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive, fraudes.

Logo, com base na mencionada teoria e considerando que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC), merece prosperar a pretensão autoral indenizatória, principalmente porque inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita.

Assim, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato consignado.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ademais, não há que se falar em modificação do termo inicial da incidência dos juros moratórios, pois foi estabelecido em conformidade com a Súmula 362 do C. STJ que consolidou o tema.

Quanto aos danos materiais, verifico que a autora logrou êxito em demonstrar os descontos em seu benefício previdenciário, devendo os valores serem restituídos de forma simples, conforme determinado em sentença, vejamos:

Nesse sentido, é devida também a restituição dos valores descontados do benefício da autora referentes as parcelas dos empréstimos. Conforme o documento do ID 20895014, foram descontadas 37 (trinta e sete) parcelas no valor de R$ 84,60 cada, referente ao contrato nº 335400961-9, totalizando R$ 3.130,02 (três mil cento e trinta reais e dois centavos), 37 (trinta e sete) parcelas de R$ 70,31 cada, totalizando R$ 2.601,47 (dois mil seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos), referente ao contrato nº 335400111-1, e 25 (vinte e cinco) parcelas no valor de R$ 23,50 cada, totalizando R$ 587,50 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao contrato nº 347068479-0, devendo a parte ré restituir a Requerente o total de R$ 6.318,99 (seis mil trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).

Ademais, não há que se falar em compensação de valores, na forma pretendida pelo recorrente, tendo em vista que já houve determinação neste sentido na sentença guerreada, senão vejamos:

Considerando que a Requerente deverá devolver o valor de R$ 954,84 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente ao valor do empréstimo creditado em sua conta, verifico que ambas as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, tratando-se de dívidas líquidas, exigíveis e de coisas fungíveis.

Assim, com base no art. 6º da Lei 9.099/95 e nos arts. 368 e 369 do CC, determino a compensação parcial da quantia devida pelo Requerido à Requerente a título de danos materiais com o valor a ser devolvido ao réu pela autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)